Tribunal: TJPA
Processo: 0801339-32.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801339-32.2021.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

APELADO: SISTEMA EDUCACIONAL ACROPOLE BELEM LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. INTERESSE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO. ARTIGO 22 DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível visando a anulação da sentença que indeferiu a petição inicial, por ausência de interesse processual e ilegitimidade ativa da autora, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a associação civil possui legitimidade ativa e interesse de agir para propor ação civil pública que visa à proteção coletiva de dados pessoais, inclusive de crianças e adolescentes, supostamente tratados de forma irregular pela ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 22 da Lei n.º 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) admite expressamente a defesa dos direitos e interesses dos titulares de dados, de forma individual ou coletiva, em juízo.

4. A sistemática de defesa coletiva dos direitos individuais homogêneos prevista no Código de Defesa do Consumidor (artigo 82, inciso IV) autoriza a atuação de associações civis na qualidade de substitutas processuais, independentemente de autorização expressa dos associados.

5. A 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nas ações civis públicas propostas por associações para defesa de interesses individuais homogêneos, não há necessidade de apresentação de autorização nominal dos filiados, desde que a entidade atue como substituta processual

6. A inicial demonstrou adequadamente os fatos e os fundamentos legais relacionados ao tratamento irregular de dados pessoais dos consumidores, inclusive de crianças e adolescentes, justificando o interesse processual da associação para ajuizamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da demanda.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal: artigo 5º, XXI; Código de Defesa do Consumidor: artigo 82, inciso IV; Código de Processo Civil: artigo 485, incisos I e VI; Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n.º 13.709/2018): artigo 22; Lei n.º 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública).

Jurisprudência relevante citada:
REsp n.º 1.325.857/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 1/2/2022

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL contra sentença proferida pelo juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da ação civil pública, ajuizada em face de SISTEMA EDUCACIONAL ACROPOLE BELEM LTDA - EPP.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Isto posto, indefiro a petição inicial ante a clara falta de interesse processual e legitimidade da autora (Art. 330, II e III do CPC), além de que a narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão (Art. 330, I, §1º, III, do CPC) e, por consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, I e VI do CPC.

Oficie-se à ré, no endereço apontado pelo autor, comunicando esta decisão.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença incorreu em
error in judicando
ao não reconhecer sua legitimidade ativa para a propositura da ação civil pública, bem como ao afastar a configuração de interesse de agir. Aduz, em síntese, que a proteção de dados pessoais possui dimensão coletiva e que a defesa de direitos individuais homogêneos pode ser exercida por associações legitimadas na forma da Lei da Ação Civil Pública (Lei n.º 7.347/85), do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90) e da própria Constituição Federal.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Inicialmente, o recurso foi distribuído ao Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, que firmou seu impedimento no ID 13869802.

Redistribuído, coube-me a relatoria.

Parecer do Ministério Público pelo provimento do apelo.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conhece-se do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

A controvérsia restringe-se à verificação da legitimidade ativa da associação apelante para a propositura da presente ação civil pública, bem como à existência de interesse processual na demanda ajuizada, fundamentada na alegada violação de direitos assegurados pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018 – LGPD).

A apelação merece acolhimento.

Da leitura da sentença recorrida, observa-se que o Juízo de origem concluiu pela inadequação do uso da ação coletiva, sob o argumento de que a demanda não visaria proteger direitos coletivos ou difusos de forma efetiva, mas apenas interesses individuais dos consumidores, em razão do caráter personalíssimo dos direitos tutelados pela LGPD.

Com a devida vênia, tal entendimento não se sustenta. A LGPD, ao disciplinar a proteção dos dados pessoais, não exclui a possibilidade de defesa coletiva dos direitos dos titulares de dados. Pelo contrário, o artigo 22 da referida lei dispõe expressamente que “a defesa dos interesses e dos direitos dos titulares de dados poderá ser exercida em juízo, individual ou coletivamente, na forma do disposto na legislação pertinente acerca dos instrumentos de tutela individual e coletiva”.

Percebe-se, portanto, que o dispositivo citado assegura a tutela dos direitos e interesses dos titulares de dados tanto de forma individual quanto coletiva, remetendo expressamente à legislação que disciplina a tutela coletiva, o que inclui a Lei nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública). Dessa forma, aplica-se à hipótese a disciplina dos instrumentos processuais destinados à defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.

Embora o artigo 22 da LGPD não faça menção literal à ação civil pública ou aos legitimados extraordinários, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, associações ou outros entes públicos, é possível, por interpretação sistemática e integrativa, concluir pela sua aplicação, em consonância com o ordenamento jurídico que disciplina a tutela coletiva.

Cumpre destacar, ainda, que os direitos individuais homogêneos, embora decorrentes de relações jurídicas individualizadas, têm origem comum e atingem uma coletividade de pessoas em situação idêntica ou similar, legitimando, nos termos do artigo 82, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a atuação das associações civis, como é o caso da apelante, na defesa desses interesses.

No caso dos autos, a demanda coletiva foi proposta com a finalidade de assegurar o adequado tratamento dos dados pessoais de um grupo de consumidores, incluindo crianças e adolescentes, cuja vulnerabilidade acentua a necessidade de proteção coletiva. A alegação de tratamento irregular de dados sensíveis configura violação a direitos fundamentais, o que justifica a atuação dos legitimados coletivos.

No tocante ao fundamento de ilegitimidade ativa pela ausência de autorização expressa dos titulares dos dados, verifica-se equívoco no entendimento sentencial. Conforme se depreende da inicial, a associação autora atua na qualidade de substituta processual, nos termos do artigo 82, inciso IV, do CDC, sendo dispensável a autorização expressa dos substituídos.

Em situação análoga, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as associações podem atuar como substitutas processuais na defesa de interesses individuais homogêneos da coletividade que representam, inclusive de não filiados, sem a exigência de autorização específica. A título ilustrativo, colaciona-se o seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DAS ASSOCIAÇÕES. ATUAÇÃO COMO REPRESENTANTE E SUBSTITUTA PROCESSUAL.
RE n. 573.232/SC. AÇÃO COLETIVA ORDINÁRIA. REPRESENTAÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO NOMINAL.
TARIFA POR LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. POSSIBILIDADE DA COBRANÇA ATÉ 10/12/2007, COM INFORMAÇÃO EXPRESSA. VERIFICAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO.

1. No processo civil, em regra, a parte legítima para a propositura da ação é o titular do direito material, objeto da lide. Excepcionalmente, o ordenamento jurídico confere legitimidade a sujeito diferente (legitimação extraordinária), que defenderá em nome próprio interesse de outrem, na forma de substituição ou representação processual.

2. Há substituição processual quando alguém é legitimado a pleitear em juízo, em nome próprio, defendendo interesse alheio, de que o seu seja dependente. Não se confunde, pois, a substituição processual com a representação, uma vez que nesta o representante age em nome do representado e na substituição, ainda que defenda interesse alheio, não tem sua conduta vinculada, necessariamente, ao titular do interesse, ele atua no processo com independência.

3. A atuação das associações em processos coletivos pode ser de duas maneiras: na ação coletiva ordinária, como representante processual, com base no art. 5º, XXI, da CF/1988; e na ação civil pública, como substituta processual, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Ação Civil Pública. Como representante, o ente atua em nome e no interesse dos associados, de modo que há necessidade de apresentar autorização prévia para essa atuação, ficando os efeitos da sentença circunscritos aos representados.
Na substituição processual, há defesa dos interesses comuns do grupo de substituídos, não havendo, portanto, necessidade de autorização expressa e pontual dos seus membros para a sua atuação em juízo.

4. No caso dos autos, a associação ajuizou ação civil pública para defesa dos consumidores em face da instituição bancária, sendo o objeto de tutela direito individual homogêneo, que decorre de origem comum (art. 81, parágrafo único, III, do CDC), com titular identificável e objeto divisível.

5. O STF, no julgamento do RE n. 573.232/SC, fixou a tese segundo a qual é necessária a apresentação de ata de assembleia específica, com autorização dos associados para o ajuizamento da ação, ou autorização individual para esse fim, sempre que a associação, em prol dos interesses de seus associados, atuar na qualidade de representante processual. Aqui, a atuação das associações se deu na qualidade de representantes, em ação coletiva de rito ordinário.

6. Inaplicável à hipótese a tese firmada pelo STF, pois, como dito, a Suprema Corte tratou, naquele julgamento, exclusivamente das ações coletivas ajuizadas, sob o rito ordinário, por associação quando atua como representante processual dos associados, segundo a regra prevista no art. art. 5º, XXI, da CF, hipótese em que se faz necessária, para a propositura da ação coletiva, a apresentação de procuração específica dos associados, ou concedida pela Assembleia Geral convocada para esse fim, bem como lista nominal dos associados representados.

7. Na presente demanda, a atuação da entidade autora deu-se, de forma inequívoca, no campo da substituição processual, sendo desnecessária a apresentação nominal do rol de seus filiados para ajuizamento da ação.

8.
Nesses termos, tem-se que as associações instituídas na forma do art. 82, IV, do CDC estão legitimadas para propositura de ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, não necessitando para tanto de autorização dos associados. Por se tratar do regime de substituição processual, a autorização para a defesa do interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida na definição dos objetivos institucionais, no próprio ato de criação da associação, não sendo necessária nova autorização ou deliberação assemblear.

9. A cobrança da tarifa por quitação (ou liquidação) antecipada de contrato de financiamento é permitida para as antecipações realizadas antes de 10/12/2007, desde que constante informação clara e adequada no instrumento contratual (Res. CMN n. 2.303/96 e n. 3.516/2007), circunstância que deverá ser comprovada na fase de liquidação, particularmente por cada consumidor exequente. Desde 10/12/2007, a cobrança da tarifa é expressamente proibida.

10. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.325.857/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 1/2/2022.)

No presente caso, restou configurada a defesa de interesses individuais homogêneos e a associação atuou na qualidade de substituta processual, prescindindo da autorização dos associados para o ajuizamento da ação.

Por fim, quanto à alegação de ausência de interesse processual, cumpre observar que a petição inicial delineou, de forma clara e precisa, os fatos e os pedidos, amparando-se em disposições específicas da LGPD e demonstrando a ausência de informações e garantias adequadas por parte da ré no tratamento de dados pessoais dos consumidores. Tal situação configura, em tese, violação de direitos e justifica a tutela jurisdicional pleiteada.

Diante do exposto, reconhecem-se a legitimidade ativa da associação autora e o interesse de agir, impondo-se a reforma da sentença para afastar a extinção do feito sem resolução do mérito e determinar o regular prosseguimento da ação civil pública.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento à ação civil pública.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 08/04/2025